Tribunal: TJSP
Processo: 1022274-98.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Conversão do julgamento em diligência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022274-98.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022274-98.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1022274-98.2018.8.26.0554/50000 – Santo André.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. João Rodrigues Damasceno Neto.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.693
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Conversão do julgamento em
diligência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo
julgado Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Rodrigues Damasceno Neto ao V. Acórdão de fls. 241/244, alegando, em
suma, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria posta nos autos.
Postula, assim, sua declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
2
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Frise-se: - o destinatário da prova é o Juiz: - ela se
destina à formação da convicção do Magistrado para o julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do processo, avaliar a pertinência ou
não da prova; e determinar, inclusive de ofício, a produção daquela que julgar
necessária à formação de sua convicção.
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022274-98.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)